Tribunal: TJSP
Processo: 1547684-04.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2014 a 2018 – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – Isenção para imóveis pertencentes à CDHU – Lei Municipal no 14.865/08, art. 3o – Recurso desprovido.